Tribunal: TJDFT
Processo: 0703735-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703735-91.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCOS HENRIQUE GONÇALVES EMBARGADO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCOS HENRIQUE GONÇALVES contra o v. acórdão exarado sob o ID 59674159, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A em desfavor do embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 60135729, o embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão a respeito da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, na forma prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, e da caracterização de crime decorrente da retenção dolosa de verba salarial, nos termos do artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal. O embargante sustenta, ademais, estar configurada obscuridade no v. acórdão, tendo em vista que, em razão de haver o egrégio colegiado admitido que que a importância de R$ 8.387,34 (oito mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos) já havia sido devolvida pelo agravante, o recurso não deveria ter sido conhecido ou, caso admitido, deveria a ele ser negado provimento. Ao final, o embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, portanto, que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de junho de 2024 às 18:09:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora